Tribunal: STJ
Processo: 0612027-66.2012.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2518420 - MG(2023/0380312-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: N A FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: SANDRO PINHEIRO DE ALBUQUERQUE - MG157872
DANIEL BLIKSTEIN - SP154894
MAIRA FRIGERI MASSONI DE LIMA - SP332260
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ - MG087253
AGRAVADO
: BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADO
: JOÃO ROAS DA SILVA - MG098981
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: DIPLOMATA

INDUSTRIAL
E
COMERCIAL
EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: DIPLOMATA
INDUSTRIAL E COMERCIAL
S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA QUITES - MG112511
RODRIGO FARIA DE SOUSA - MG112528
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PROTESTO DE DUPLICATA
SEM ACEITE E SEM COMPROVAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE. ÓBICES
SUMULARES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação cautelar de sustação de protesto relativa a
duplicatas sem aceite.
3. A Corte
reconheceu a legitimidade do banco, aplicou a Súmula n. 476 do
a quo
STJ e concluiu pelo protesto indevido ante a ausência de comprovação da origem
das duplicatas, redimensionando honorários. Os embargos de declaração foram
parcialmente acolhidos para fixar honorários sobre o valor da condenação.
Documento eletrônico VDA54040499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1eee3468-6d52-4c6b-8307-ad389e091857

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o protesto foi exercício regular de
direito à luz do
I, do Código Civil; (ii) saber se o
§ 4o, da
art. 188,
art. 13,
legitima o protesto para constituição em mora e resguardo do
Lei n. 5.474/1968
direito de regresso do endossatário; e (iii) saber se, nos termos do
da
art. 17
66, as exceções pessoais do negócio subjacente são inoponíveis
Lei n. 57.663/19
ao terceiro de boa-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ: duplicata
sem aceite e desacompanhada de prova de entrega de mercadorias ou prestação de
serviços não é título hábil. Aplica-se ao caso a Súmula n. 83 do STJ.
6. Apurar a existência de comprovação da causa subjacente exigiria reexame do
conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 quando o acórdão recorrido se
Tese de julgamento
alinha à orientação do STJ de que duplicata sem aceite, sem prova da entrega ou
prestação, não é título hábil. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do acervo
fático-probatório quanto à ausência de comprovação da causa subjacente”.
CC,
I;
§ 4o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 188,
Lei n. 5.474/1968, art. 13,
Lei n. 57.663/1966, art. 17.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.549.561/AM,
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio
19/8/2024;
AREsp n. 1.957.958/MG,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
6/3/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 627.928/PR,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
22/6/2020;
AREsp n. 2.643.444/AM,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54040499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1eee3468-6d52-4c6b-8307-ad389e091857

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1eee3468-6d52-4c6b-8307-ad389e091857

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2518420 - MG (2023/0380312-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: N A FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: SANDRO PINHEIRO DE ALBUQUERQUE - MG157872
DANIEL BLIKSTEIN - SP154894
MAIRA FRIGERI MASSONI DE LIMA - SP332260
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ - MG087253
AGRAVADO
: BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADO
: JOÃO ROAS DA SILVA - MG098981
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: DIPLOMATA S/A INDUSTRIAL E COMERCIAL EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: DIPLOMATA S/A INDUSTRIAL E COMERCIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA QUITES - MG112511
RODRIGO FARIA DE SOUSA - MG112528
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PROTESTO DE DUPLICATA
SEM ACEITE E SEM COMPROVAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE. ÓBICES
SUMULARES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação cautelar de sustação de protesto relativa a
duplicatas sem aceite.
Documento eletrônico VDA52489854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:14
Código de Controle do Documento: a4123cf5-e9dc-4863-bb5a-5e6707d0a4e0

3. A Corte
reconheceu a legitimidade do banco, aplicou a Súmula n. 476 do
a quo
STJ e concluiu pelo protesto indevido ante a ausência de comprovação da origem das
duplicatas, redimensionando honorários. Os embargos de declaração foram
parcialmente acolhidos para fixar honorários sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o protesto foi exercício regular de
direito à luz do
I, do Código Civil; (ii) saber se o
§ 4o, da
art. 188,
art. 13,
legitima o protesto para constituição em mora e resguardo do
Lei n. 5.474/1968
direito de regresso do endossatário; e (iii) saber se, nos termos do
da
art. 17
66, as exceções pessoais do negócio subjacente são inoponíveis ao
Lei n. 57.663/19
terceiro de boa-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ: duplicata sem
aceite e desacompanhada de prova de entrega de mercadorias ou prestação de
serviços não é título hábil. Aplica-se ao caso a Súmula n. 83 do STJ.
6. Apurar a existência de comprovação da causa subjacente exigiria reexame do
conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 quando o acórdão recorrido se
Tese de julgamento
alinha à orientação do STJ de que duplicata sem aceite, sem prova da entrega ou
prestação, não é título hábil. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do acervo
fático-probatório quanto à ausência de comprovação da causa subjacente”.
CC,
I;
§ 4o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 188,
Lei n. 5.474/1968, art. 13,
Lei n. 57.663/1966, art. 17.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.549.561/AM,
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
19/8/2024;
AREsp n. 1.957.958/MG,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
6/3/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 627.928/PR,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
22/6/2020;
AREsp n. 2.643.444/AM,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52489854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:14
Código de Controle do Documento: a4123cf5-e9dc-4863-bb5a-5e6707d0a4e0

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por N A FOMENTO
MERCANTIL LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não merece
provimento porque incide a Súmula n. 7 do STJ, bem como que o acórdão recorrido
está em consonância com a jurisprudência do STJ, sendo caso de aplicação da
Súmula n. 568 do STJ.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, , da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível nos autos de ação cautelar de sustação de protesto.
O julgado foi assim ementado (fl. 469):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO -
LEGITIMIDADE PASSIVA — ENDOSSO-MANDATO — SÚMULA 476 STJ -
EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES OUTORGADOS - EXISTÊNCIA. 1. O Banco
que, por meio do 1endosso, apresenta título para protesto é parte legítima para figurar
no polo passivo de ação visando o seu cancelamento e o recebimento de indenização
por danos morais decorrentes do referido protesto. 2. O Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula 476, segundo a qual “o endossatário de título de crédito por endosso-
mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os
poderes de mandatário”. 3. Deve ser redimensionado os honorários sucumbenciais em
razão da legitimidade do banco.

Os embargos de declaração opostos por N A FOMENTO MERCANTIL
LTDA. foram decididos nestes termos (fl. 506):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇAO-OMISSAO-CONTRADIÇAO-
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1. Devem ser acolhidos os embargos
de declaração opostos contra o acórdão que possui contradição apontada, tão somente,
para constar que os honorários devem incidir sobre o valor da condenação.

Documento eletrônico VDA52489854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:14
Código de Controle do Documento: a4123cf5-e9dc-4863-bb5a-5e6707d0a4e0

Os embargos de declaração opostos por LINCON INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA. foram decididos nestes termos (fl. 557):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OPÕSIÇÃ9 DE NOVÕS EMBARGOS. -
PRELIMINAR
“DE
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
—
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - MATÉRIA. DÈ ORDEM PUBLICA — REJEIÇÃÕ - OMISSÃO
Acolhimento. -Consoante jurisprudência do STJ, “os honorários advocatícios,
enquanto consectários da condenação principal,, possuem “natureza de ordem,
pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesrno.de ofício, sem que
isso configure reformatio in pejus.” (STJ, Aglnt no REsp.1.722.311/RJ, ReI. Ministro
Mauro Carnpbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018) -Devem ser acolhidos
os embargos de declaração opostos contra o acórdão que possui omissão apontada.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 188, 1o, do Código Civil, porquanto o protesto foi realizado no exercício
regular do direito, afastando-se a ilicitude e a responsabilidade civil;
b) 13, § 4o, da
visto que o protesto constitui medida
Lei n. 5.474/1968,
legítima para constituição em mora e resguardo do direito de regresso do
endossatário, não podendo gerar condenação por danos morais; e
c) 17 da
pois as exceções pessoais do negócio
Lei n. 57.663/1966,
subjacente são inoponíveis ao terceiro de boa-fé, havendo autonomia e abstração do
título após sua circulação.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido e
se julgue improcedente a ação, reconhecendo-se a N A FOMENTO MERCANTIL
como terceira de boa-fé que agiu em exercício regular do direito, sem prática de ato
ilícito.
Contrarrazões de LINCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. às fls.
585-596, em que sustenta a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52489854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:14
Código de Controle do Documento: a4123cf5-e9dc-4863-bb5a-5e6707d0a4e0

Contrarrazões de BANCO SAFRA S.A. às fls. 579-583, em que defende a
incidência da Súmula n. 7 do STJ e requer o não conhecimento do recurso especial
ou seu desprovimento.
VOTO
I - Arts. 188, 1o, do CC, 13, § 4o, da
e 17 da
Lei n. 5.474/1968
Lei n. 57.663/1966
A agravante sustenta que o protesto foi realizado no exercício regular do
direito, afastando a ilicitude e a responsabilidade civil.
Argumenta que o protesto constitui medida legítima para constituição em
mora e resguardar o direito de regresso do endossatário, não podendo gerar
condenação por danos morais.
Defende que as exceções pessoais do negócio subjacente são inoponíveis
ao terceiro de boa-fé, havendo autonomia e abstração do título após sua circulação.
Assim decidiu o Tribunal de origem (fls. 478-479):

No que concerne a segunda apelação, interposta por NA Fomento Mercantil
Ltda., e embora as alegações aqui demonstradas, incumbia-lhe, antes de proceder ao
protesto da duplicata, exigir comprovação da origem do título, averiguando a
prestação de serviço, entrega de mercadoria, pagamento etc., sendo certo que, assim
não agindo, assumiu a responsabilidade civil pelos danos causados, decorrentes do
protesto indevido. Por essas razões, não há que se falar em inexistência de ato ilícito,
bem como em extinção do feito visto que todos concorreram para o dano causado ao
autor.

Do trecho mencionado, verifica-se que a pretensão recursal não procede.
Esta Corte possui jurisprudência no sentido de que a duplicata sem aceite
demanda a comprovação da entrega das mercadorias ou a prestação de serviços não
constitui título hábil.
Documento eletrônico VDA52489854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:14
Código de Controle do Documento: a4123cf5-e9dc-4863-bb5a-5e6707d0a4e0

A propósito:

EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. ACEITE. FORMA.
REALIZAÇÃO
POR
MEIO
ELETRÔNICO.
INVIABILIDADE.
TÍTULO
DESACOMPANHADO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. "O aceite é ato formal e deve aperfeiçoar-se na própria cártula mediante
assinatura (admitida a digital) do sacado no título, em virtude do princípio da
literalidade, nos termos do que dispõe o
da LUG, não possuindo eficácia
art. 25
cambiária aquele lançado em separado à duplicata. No entanto, o documento que
contém a declaração poderá servir como prova de existência de vínculo contratual
subjacente ao título, amparando eventual ação monitória ou processo de
conhecimento" (
relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta
REsp n. 1.202.271/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
7/3/2017,
18/4/2017)
2. A duplicata sem aceite e desacompanhada dos documentos suficientes para
comprovar a entrega das mercadorias ou a prestação de serviços não é título hábil a
aparelhar processo de execução.
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu que a lei de regência
prescreve a forma de composição do título e que o aceite é ato formal, não havendo a
possibilidade de validade por correio eletrônico, razão pela qual o título deveria ter
sido acompanhado de documentação comprobatória da entrega das respectivas
mercadorias ou da prestação dos serviços. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.549.561/AM,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
2/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. ENTREGA DAS MERCADORIAS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do
recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais. Precedentes.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da ausência de
comprovação da entrega das mercadorias demanda reexame do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.957.958/MG,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
Documento eletrônico VDA52489854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:14
Código de Controle do Documento: a4123cf5-e9dc-4863-bb5a-5e6707d0a4e0

)
9/3/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
TÍTULO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DUPLICATA
SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA
MERCADORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a nulidade da duplicata sem
aceite, objeto da lide, acentuando que inexiste nos autos prova da efetiva entrega e
recebimento da mercadoria. A modificação de tal entendimento é inviável em sede de
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 627.928/PR,
DJe de 1o/7/2020.)
22/6/2020,

Nesse contexto, para que fosse possível alterar a conclusão da Corte local
de que não há prova referente à entrega das mercadorias contratadas, seria
imprescindível o reexame fático e probatório.
Sendo a duplicata um título causal, obrigatoriamente vinculado a uma
transação comercial anterior, a prova dessa transação é essencial para lastrear a
legitimidade de sua emissão e, consequentemente, de seu protesto.
Inexistindo, assim, o negócio jurídico, é indevida a emissão de duplicata
em seu nome por dívida que não contraiu. Após exame da prova documental que
instrui a presente ação, seria imperioso proceder ao reexame de fatos e provas, o que
é vedado na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA
SEM ACEITE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROTESTO. DANOS MORAIS.
COMPROVAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem consignou expressamente que a ora agravante não
logrou êxito em comprovar o ônus constitutivo do direito alegado, não demonstrando a
Documento eletrônico VDA52489854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:14
Código de Controle do Documento: a4123cf5-e9dc-4863-bb5a-5e6707d0a4e0

entrega de mercadoria ou prestação de serviço, de modo que a modificação das
conclusões adotadas demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos,
providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça propugna que a revisão do
quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na
somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor
Súmula n. 7/STJ,
irrisório ou exorbitante.
2.1. No caso, a indenização pelos danos morais foi arbitrada em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), quantia que não apresenta a exorbitância para justificar a sua revisão,
devendo ser ratificada a aplicação da
a obstaculizar o conhecimento
Súmula n. 7/STJ
do recurso.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.643.444/AM,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
)
16/10/2024.

EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. ACEITE. FORMA.
REALIZAÇÃO
POR
MEIO
ELETRÔNICO.
INVIABILIDADE.
TÍTULO
DESACOMPANHADO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. "O aceite é ato formal e deve aperfeiçoar-se na própria cártula mediante
assinatura (admitida a digital) do sacado no título, em virtude do princípio da
literalidade, nos termos do que dispõe o
da LUG, não possuindo eficácia
art. 25
cambiária aquele lançado em separado à duplicata. No entanto, o documento que
contém a declaração poderá servir como prova de existência de vínculo contratual
subjacente ao título, amparando eventual ação monitória ou processo de
conhecimento" (
relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta
REsp n. 1.202.271/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
7/3/2017,
18/4/2017)
2. A duplicata sem aceite e desacompanhada dos documentos suficientes para
comprovar a entrega das mercadorias ou a prestação de serviços não é título hábil a
aparelhar processo de execução.
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu que a lei de regência
prescreve a forma de composição do título e que o aceite é ato formal, não havendo a
possibilidade de validade por correio eletrônico, razão pela qual o título deveria ter
sido acompanhado de documentação comprobatória da entrega das respectivas
mercadorias ou da prestação dos serviços. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.549.561/AM,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
2/9/2024.

Documento eletrônico VDA52489854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:14
Código de Controle do Documento: a4123cf5-e9dc-4863-bb5a-5e6707d0a4e0

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. ENTREGA DAS MERCADORIAS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do
recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais. Precedentes.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da ausência de
comprovação da entrega das mercadorias demanda reexame do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.957.958/MG,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
)
9/3/2023.

Assim, incidem na espécie os óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52489854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:14
Código de Controle do Documento: a4123cf5-e9dc-4863-bb5a-5e6707d0a4e0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.518.420 / MG
Número Registro: 2023/0380312-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06120276620128130079 10079120612027005
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : N A FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS : DANIEL BLIKSTEIN - SP154894
MAIRA FRIGERI MASSONI DE LIMA - SP332260
SANDRO PINHEIRO DE ALBUQUERQUE - MG157872
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ - MG087253
AGRAVADO
: BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADO
: JOÃO ROAS DA SILVA - MG098981
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: DIPLOMATA S/A INDUSTRIAL E COMERCIAL EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO
NOME
: DIPLOMATA S/A INDUSTRIAL E COMERCIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Documento eletrônico VDA54009536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:42
Código de Controle do Documento: 06b41040-9b14-43a8-bc86-769d57e8a859

ADVOGADOS : RODRIGO FARIA DE SOUSA - MG112528
GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA QUITES - MG112511
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO - SUSTAÇÃO DE
PROTESTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:42
Código de Controle do Documento: 06b41040-9b14-43a8-bc86-769d57e8a859